Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-49.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800306-49.2020.8.14.0072

APELANTE: GILMAR SANTOS SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES APONTADAS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gilmar dos Santos Souza em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e por isso, teria caráter transitório por se encontrar vinculado a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Os embargantes, em suas razões recursais (ID 19173534 – fls. 1/17),
alegam a necessidade de esclarecer

1)

a contradição da decisão em que nega a regência na sua ementa como sendo parte do vencimento, mas fundamenta nos dispositivos que contrariam a sua fala (art. 25, I) que fala de vencimento, mesmo tendo conhecido na apelação o art. 24 da lei 77/2010 e art. 17 da LC001/2015 tratam de remuneração (cujo teor é o mesmo) e que não foram apreciados no acórdão e deixa a decisão como não fundamentada.

2)

a omissão gerada ao citar o §3º e não citar nem enfrentar o §4º do art. 25 que resolveria o mérito. O §4º do art. 25 da Lei 377/2020 é claro em dizer, que tais vantagens INCORPORAM-SE inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão.

3)

Esclareça a omissão e diga a eminente relatora em que situações o servidor concursado para o cargo de professor não receberia regência de classe? A regra é fazer concurso para professor regente. É preciso dizer como chegou ao entendimento de que tal adicional, não gratificação, teria o caráter temporário. Como chegou à conclusão de que o adicional de regência tem caráter
transitório
e não se inclui no vencimento da servidora mesmo tendo conhecido e citado o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015, merecendo assim, aclaramento o Acórdão.

4)

Se verificou nos contracheques do autor que a retirada da regência de classe do contracheque provocou redução salarial, e também se em algum momento o servidor deixou de ser regente de classe.

5)

A omissão constante no Acórdão embargado que afirma a inexistência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, mas foi omisso em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada arguido pela autora embargante inclusive na apelação.

6)

Esclareça a omissão em não julgar o pedido da apelação de reforma da decisão a quo para isentar a requerente das custas processuais e honorários de sucumbência.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 20326040 – fls. 1.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/08/2024